Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700071-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: GETULIO ALVES DE LIMA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática da relatora que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Razão não assiste ao embargante, uma vez que o embargado comprovou cabalmente a existência do bloqueio de sua conta, consistindo verdadeiro descumprimento da sentença transitada em julgado. A eventual liberação do acesso após a prolação da decisão assim como a incidência da multa serão analisadas oportunamente. No que se refere aos demais argumentos expendidos pela embargante, trata-se de discussão quanto ao mérito do agravo, de modo que serão objeto de manifestação por ocasião do julgamento do recurso. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para julgamento do agravo. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora